Tribunal: TJES
Processo: 0004602-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004602-02.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: RENATO XAVIER DA SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004602-02.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RENATO XAVIER DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da Sentença reproduzida nas páginas 37-47 do id 2177447, integrada nas páginas 67-69 do mesmo id, na qual a MM.ª Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, em Ação Acidentária ajuizada por Renato Xavier da Silva, julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (páginas 81-90 do id 2177447) o Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que (i) foi indevida a concessão do auxílio-acidente; (ii) a imposição da obrigação de reabilitação do Apelado para cessação futura do benefício afronta a legislação atual e o entendimento da Turma Nacional de Uniformização; (iii) o índice de correção a ser adotado deve ser o INPC e não o IPCA-E; (iv) os honorários de sucumbência devem ser reduzidos.

Contrarrazões nas páginas 93-99 no id 2177447 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 06 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004602-02.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RENATO XAVIER DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação Previdenciária decorrente de Acidente do Trabalho
” (página 03 do id 2177446) ajuizada por Renato Xavier da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a MM.ª Juíza
a quo
, após o regular trâmite do feito, proferiu a Sentença reproduzida nas páginas 37-47 do id 2177447, (integrada nas páginas 67-69 do mesmo id), na qual assim concluiu:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
, os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária a:

1- restabelecer o pagamento do auxílio doença NB – 619.039.453-5, a partir de 01/03/2018, dia imediatamente seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5- pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ); (...).” (Páginas 45-47).

Para chegar a tal conclusão a Magistrada
a quo
considerou os termos da Lei n.º 8.213/91 e a prova pericial produzida nos autos, na qual se constatou que o Autor sofreu acidente de trabalho (acidente de trajeto) que implicou em redução parcial e definitiva de sua capacidade laboral (sequela restritiva pós fratura de rádio e ulna esquerdos), sendo indicada a reabilitação profissional.

Consignou, ainda, que o próprio INSS reconheceu o nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho, uma vez que afastou o Autor em auxílio-doença de natureza acidentária, bem assim que após ter recebido alta do mencionado benefício, o Autor ficou “
totalmente incapacitado para o trabalho habitual de 'técnico de manutenção mecânica', sem sequer haver sido reabilitado profissionalmente
” (página 41).

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o INSS interpôs o apelo em julgamento (páginas 81-90 do id 2177447), em cujas razões sustenta, em síntese, que foi indevida a concessão do auxílio-acidente e que a imposição da obrigação de reabilitação do Apelado para cessação futura do benefício afronta a legislação atual e o entendimento da Turma Nacional de Uniformização.

O INSS, ora Apelante, também questiona o índice de correção adotado na Sentença, uma vez que defende a incidência do INPC – e não o IPCA-ES – e, por fim, aduz que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados de forma equivocada, impondo-se sua redução.

A despeito, contudo, das substanciosas razões declinadas pelo Apelante em suas razões recursais, não há fundamento bastante capaz de infirmar os termos da Sentença recorrida – à exceção do ponto relativo ao índice de correção monetária adotado pela MM.ª Juíza
a quo
.

Em relação ao argumento de que a concessão do auxílio-acidente foi indevida, o Apelante aduz que dentre os requisitos que possibilitam o mencionado benefício (página 84 do id 2177447) – que (i) o segurado esteja empregado, exercendo sua atividade laborativa; (ii) tenha sofrido acidente e deste resultado sequelas; (iii) as sequelas reduzam sua capacidade para o trabalho que exercia –, não teria havido comprovação de que do acidente resultou sequelas no Apelado.

Ocorre que o argumento em questão, com a devida vênia do Apelante, é manifestamente contrário à prova dos autos – prova esta, aliás, que o Apelante não conseguiu refutar. Sobre o ponto, o perito nomeado pelo Juízo foi bem claro ao assim concluir em seu laudo pericial (reproduzido nas páginas 09-15):

“01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Sequela restritiva pós fratura de rádio e ulna esquerdos.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor sofreu um acidente de trabalho, de trajeto, sendo portado de uma sequela restritiva em mão esquerda, ensejando uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor, na presença do nexo causal ocupacional.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O autor sofreu um acidente de trabalho, de trajeto, sendo portador de uma sequela restritiva em mão esquerda, ensejando uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor, na presença do nexo causal ocupacional.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.” (Trecho citado na Sentença; página 39 do id 2177447).

Como se vê, a prova produzida nos autos é bastante clara quanto ao preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei n.º 8.213/91 para concessão do auxílio-doença, benefício este que será devido a partir da conclusão do processo de reabilitação do Apelado – conforme determinado na Sentença.

Aliás, a determinação de reabilitação do Apelado – ao contrário do que sustenta o Apelante – decorre de texto expresso de lei (arts. 62, 89 e 90 da Lei n.º 8.213/91) e da orientação jurisprudencial, como se vê, por exemplo, dos seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...) Por meio do Decreto n. 5.844/06, houve a alteração do Regulamento da Previdência Social (RPS - Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os parágrafos 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". VI - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. VII -
Entretanto a referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AREsp n. 1.734.777/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020 e AgInt no REsp n. 1.604.876/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018
. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.934.352/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). (Sem grifo no original).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1.
O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez"
. 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.165.585/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido peço vênia para citar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-DOENÇA AUXÍLIO ACIDENTE INCAPACIDADE PERMANENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL CONCAUSALIDADE - REABILITAÇÃO FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO RECURSOS IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o Expert informa que a autora é portadora de diversas patologias músculo esqueléticas, acometendo a coluna cervical, coluna lombar, ombros, quadril e joelhos, além de outras doenças sistêmicas como hipertensão arterial, diabetes, patologia tireoideana e depressão. 2 - De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 3 - o art. 21, caput e inciso I, da Lei nº 8.213/91, que trata sobre a concausalidade, ensina que não escapam do conceito de doença do trabalho as concausas de agravamento do estado mórbido, que, não sendo responsáveis diretamente pela incapacitação, de qualquer modo privam o estado físico do trabalhador. 4 - O perito foi categórico ao afirmar que as patologias que acometem a autora foram agravadas por sua atividade laboral como zeladora, e a prova pericial é conclusiva no sentido de que esta é parcial e definitiva, ou seja, a autora encontra-se definitivamente incapacitada para exercer a sua atividade habitual de auxiliar de zeladoria e outras que exijam a "(...) movimentação de pesos excessivos, para tarefas que exijam posturas viciosas com os membros superiores elevados, para subir e descer escadas com frequência, etc ." (vide resposta ao quesito nº 06, às fls. 197), sob o risco de prejuízo à sua saúde, mas não para outras atividades de trabalho sem esses tipos de esforços. 5 - Por não se encontrar total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não poderá ser concedida a aposentadoria por invalidez, devido à sua incapacidade parcial e definitiva. Assim, o auxílio acidente destina-se a indenizar e compensar a segurada que já não mais dispõe da plenitude de sua capacidade laborativa em razão do acidente sofrido. 6 - A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação sendo que, após tal a reabilitação, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade. 7 -
O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez, não havendo que se falar em uma data para a cessação do benefício, uma vez que tal condição resolutiva somente se dará após a conclusão do processo de reabilitação. 7 - A sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação da beneficiária, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado
. 8 Recursos improvidos. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170008338, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES HABITUAIS. NEXO CAUSAL. SUSCETÍVEL A REABILITAÇÃO. COMPULSORIEDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC (TEMA 905/STJ). DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 2) In casu, o autor atualmente é portador de artrodese na coluna lombar, e tal enfermidade permanente o incapacita para o trabalho habitual que exerce como soldador. Além disso, em relação ao nexo causal, a perita afirmou que as alterações na coluna lombar do requerente foram agravadas por seu labor, havendo nexo concausal (art. 21, inciso I da Lei 8.213/91). 3) Descabe a fixação da DCB (data de cessação do benefício) previamente e no prazo de 120 dias. 4) O artigo 62 da lei de benefícios é claro ao consignar que o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, ou seja, não se trata de ato sujeito a simples discricionariedade da Administração. Somente após reabilitado ou considerado capacitado para o trabalho que lhe garanta o sustento é que o benefício pode ser cessado. 5)
A obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99
. 6) No Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 7) Tratando-se de sentença ainda a ser liquidada em fase processual, aplica-se a regra do artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, devendo por conseguinte, a fixação da verba honorária de sucumbência aguardar a liquidação da sentença, o que se reforma em Remessa Necessária. 8) Remessa Necessária e Apelação Voluntária parcialmente providas para reformar a sentença no capítulo de correção monetária, para que o índice de correção monetária das parcelas vencidas seja o INPC, e no capítulo de honorários, a fim de que fixação do percentual da verba honorária deva aguardar a liquidação do julgado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170149348, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, invocado pelo Apelante em suas razões recursais, é incapaz de alterar a conclusão ora externada, já que, em síntese, não vincula a cognição a ser exercida por este TJES. Neste sentido:

(...). A reabilitação profissional é serviço previdenciário previsto no art. 89 da Lei n. 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no art. 136 do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que tem por escopo a reinserção no mercado de trabalho do segurado que recebe benefício por incapacidade, através de sua capacitação para o exercício de outra profissão. 4. No vertente caso concreto, tem-se que a reabilitação profissional da parte autora se faz necessária, posto que a perícia judicial atestou sua incapacidade para exercer a sua atividade habitual (pedreiro), mas indicou a possibilidade de exercício de outras atividades. 5. Assim, por expressa determinação legal, deverá o recorrente prestar a reabilitação profissional ao autor que, por sua vez, deverá se submeter à reabilitação, sob pena de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença. 6 .
Não prospera a alegação do apelante no sentido de que o Poder Judiciário não pode determinar a inclusão obrigatória no programa de reabilitação. Isto porque, a reabilitação profissional decorre de imperativo legal (art. 62, Lei nº 8.213/91), não se outorgando ao INSS qualquer prerrogativa de elegibilidade quando tal controvérsia adentra nos domínios da jurisdição, valendo lembrar que a tese fixada no Tema nº 177 da TNU não ostenta efeito vinculante, por ausência de previsão legal (art. 927, CPC), mormente quando a prova dos autos revela a necessidade de reabilitação
. 7. Em relação à hipótese dos autos, por versar a questão sobre condenação judicial de natureza previdenciária, a correção monetária deve ocorrer pelo índice do INPC. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336655, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 20/10/2021). (Sem grifo no original).

(...).
A orientação acerca da reabilitação profissional externada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) na tese nº 177 não vincula este egrégio Tribunal de Justiça Estadual, na medida em que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) é suscitado na Turma Nacional em casos de divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes regiões, ou quando a decisão de uma Turma Recursal estiver em conflito com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 015150011284, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021). (Sem grifo no original).

No que toca ao pedido de substituição do índice de correção monetária adotado na Sentença, a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o colendo STJ, em julgado (REsp 1.495.146/MG) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese (Tema Repetitivo 905) segundo a qual as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC – e não o IPCA-E fixado no
decisum
recorrido.

O Apelante ainda aduz que os honorários fixados na Sentença merecem ser reduzidos, pois, segundo sustenta, foram fixados em patamar excessivo – no caso, 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas.

Nada obstante a alegação do Apelante, a Sentença no caso dos autos é ilíquida, de modo que o percentual da verba honorária, assim como os critérios para sua quantificação, devem ser fixados apenas quando da Liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, muito embora não seja possível acolher a pretensão recursal de redução da verba honorária, a sua alteração se impõe em sede de Remessa Necessária, a fim de alinhar o comando imposto na Sentença à expressa previsão legal incidente sobre o caso.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, substituir o índice de correção monetária para o INPC, alterando ainda o
decisum
, em sede de Remessa Necessária, para determinar que os honorários de sucumbência sejam fixados no procedimento de Liquidação de Sentença.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do e. Relator para dar parcial provimento ao apelo do INSS,
reformando em parte a Sentença, a fim de substituir o índice de correção monetária para o INPC, alterando ainda o
decisum
, em sede de Remessa Necessária, para determinar que os honorários de sucumbência sejam fixados no procedimento de Liquidação de Sentença.
É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º 8.213/91. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA TAMBÉM EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Nas ações que envolvam acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de sequela decorrente da lesão, a implicar na redução ou perda de capacidade laborativa. 2. Prova dos autos bastante clara ao concluir pela existência de acidente de trabalho e de redução da capacidade laborativa como sequela do acidente, sendo necessária, ademais, a reabilitação do segurado em outra função. 3. Conforme entendimento do e. TJES, a “obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170149348). Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4. O c. STJ, em julgado (REsp 1.495.146/MG) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese (Tema Repetitivo 905) segundo a qual as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar o índice de correção monetária estabelecido na Sentença. 6. Nos casos de Sentença ilíquida, o percentual dos honorários de sucumbência devem ser fixados na fase de liquidação. 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.